Tribunal: TJES
Processo: 0009207-55.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009207-55.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO MARCIO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009207-55.2019.8.08.0035

APELANTES: CARLOS MAGNO MARCIO SILVA

STAICEN SHERON DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI - ES19598, AYLA EMILIANO TOZETTI - ES26140
Advogados do(a) APELANTE: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI - ES19598, AYLA EMILIANO TOZETTI - ES26140

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
02 APELANTES.
ROUBO
MAJORADO (
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO.
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU PERMANECEU EM SILÊNCIO NA ESFERA POLICIAL E NEGOU A PRÁTICA DELITIVA EM JUÍZO. ATENUANTE DO ART. 66, DO CP. NÃO DEMONSTRADA. DETRAÇÃO. INCABÍVEL EM SEDE RECURSAL.
RECURSOS
DES
PROVIDOS.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

3. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

4. Não há como prosperar o pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), para o crime de receptação culposa, disposto no art. 180, § 3º, do Código Penal, eis que restou cabalmente comprovada a prática delituosa com violência contra a vítima, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, estando presentes as elementares do crime de roubo majorado.

5. Não há como reconhecer a atenuante de confissão espontânea postulada pelo primeiro apelante, visto que este permaneceu em silêncio na esfera inquisitorial, havendo negado a prática delitiva em Juízo.

6. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 66, do Código Penal, em favor da segunda apelante, ante a ausência de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime.

7. Mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

8.
Recurso
s
des
provi
dos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009207-55.2019.8.08.0035

APELANTES: CARLOS MAGNO MARCIO SILVA

STAICEN SHERON DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI - ES19598, AYLA EMILIANO TOZETTI - ES26140
Advogados do(a) APELANTE: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI - ES19598, AYLA EMILIANO TOZETTI - ES26140

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
CARLOS MAGNO M
Á
RCIO SILVA
e, o segundo, por
STAICEN SHERON DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (Id. 3336532, Vol. 02, pp. 229/233), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes foram condenados nas iras do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 29, do Código Penal, tendo sido fixada, em relação ao primeiro apelante, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e, no tocante à segunda apelante, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3336532, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 18 de abril de 2019, por volta de 20h, nas proximidades da concessionária de automóveis Honda Shori, no Bairro ltapoã, Vila Velha/ES, os denunciados concorreram para o crime o qual culminou na subtração, mediante grave ameaça, do veículo Cerato/Kia, placa LLL-9068, pertencente à vítima Ricardo Fernandes Mota, que anunciava a venda de seu veículo no site de negociações OLX.

Consta que, no dia 16/4/2019, a vítima recebeu a ligação da denunciada STAICEN informando que seu esposo, ora denunciado, teria um suposto interesse em comprar o mencionado automóvel, havendo combinado que iria, juntamente com seu esposo, ver a veículo. No dia 18/4/2019, por volta de 19h, em frente à concessionária de automóveis Honda Shori, localizada no Bairro ltapoã, Vila Velha/ES, a vítima aguardava, na companhia de um amigo, a chegada dos supostos compradores no local combinado, ocasião em que notaram que os denunciados, acompanhados de uma criança, em atitude bastante suspeita, passaram pela vítima em frente à concessionária Honda Shori e adentraram em uma rua mais à frente do referido estabelecimento comercial.

Logo em seguida, aproximou-se da vítima o suposto comprador, na verdade comparsa dos denunciados, informando que seria o esposo da mulher que o contactou e reafirmando interesse no veículo, quando iniciou a análise do veículo e solicitou à vítima que pudesse fazer um
test drive
, tendo o referido assumido a direção, enquanto a vítima ficou no banco do passageiro. Após cerca de 05 minutos que havia iniciado a direção do veículo, o suposto comprador anunciou a ação criminosa, tendo, inicialmente, entrado em luta corporal com a vítima no interior do veículo, até que o elemento conseguiu sair de dentro do veículo e sacar o simulacro de arma de fogo que portava, fazendo o movimento como se estivesse a “engatilhando” e rendeu a vítima.

Nesse momento, a vítima, sob grave ameaça, não ofereceu mais resistência ao comparsa dos denunciados, ocasião em que o referido empreendeu fuga na posse do veículo, enquanto a vítima, ainda desnorteada, foi ao encontro do seu amigo que havia permanecido em frente à concessionária Honda Shori e solicitou apoio de uma guarnição policial.

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo trafegando na Av. Carlos Lindenberg, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, e, realizada a abordagem, verificaram que no automóvel estavam os denunciados CARLOS MAGNO MARCO SILVA e STAICEN SHERON DE OLIVEIRA, com uma criança, bem como se constatou que, na posse da denunciada STAICEN, havia uma bolsa contendo o simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa.

Note-se que a vítima chegou ao local onde os denunciados CARLOS MAGNO e STAICEN foram abordados pelos militares, na condução do veículo subtraído, cerca de vinte minutos após a ocorrência da subtração realizada pelo comparsa dos denunciados, ocasião em que reconheceu, sem sombra de dúvidas, CARLOS MAGNO e STAICEN como sendo concorrentes para a subtração do referido veículo, uma vez que, momentos antes de surgir o comparsa, os mesmos haviam passado pelo local de encontro marcado, demonstrando atitude suspeita.

Ao ser questionado pelos militares sobre a origem do veículo, o denunciado CARLOS MAGNO informou, inicialmente, que havia acabado de comprar o veículo pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não revelando a quem pagou a dinheiro, dizendo ainda que o valor estava abaixo do preço de mercado pelo fato do documento estar atrasado.

Contudo, ao chegar na Delegacia, o denunciado CARLOS MAGNO contou outra versão ao dizer que agiu em conluio com um terceiro na subtração do veículo, não informando a identidade do comparsa. Além disso, o denunciado CARLOS confessou que a denunciada STAICEN possuía ciência de todo esboço traçado para subtrair o bem pertencente a vítima, tanto que foi a responsável pelo primeiro contato via telefone com Ricardo Fernandes Mota, demonstrando interesse escuso em adquirir o veículo. Outrossim, o amigo da vítima, David Mariano de Oliveira, que o acompanhou no momento em que aguardava o suposto comprador, reconheceu, sem sombra de dúvidas,os denunciados CARLOS MAGNO e STAICEN como sendo o casal que, de maneira suspeita, passou acompanhado de uma criança em frente à concessionária, minutos antes do comparsa subtrair o veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas se insurgem contra o édito condenatório, pugnando pela absolvição dos apelantes.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 3336532, Vol. 01, pp. 89/99); Auto de Apreensão (Id. 3336532, Vol. 01, p. 35); Auto de Avaliação (Id. 3336532, Vol. 01, p. 37); Auto de Entrega (Id. 3336532, Vol. 01, p. 121) e prova oral.

No tocante à
autoria
, ambos os réus permaneceram em silêncio na esfera policial (Id. 3336532, Vol. 01, pp. 27 e 29).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3336532, mídia anexa), o primeiro apelante
CARLOS MAGNO MARCO SILVA
declarou que "quem fez a subtração do veículo foi um cliente seu, de prenome Lucas; que Lucas era seu cliente de “programa”;
que
o valor oferecido era de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em
razão
da documentação atrasada, que era em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) de entrada,
em espécie
; que as demais parcelas seriam ser negociadas posteriormente, visto que Carlos e Lucas tinham encontros para realização de “programa”; que
vistoriou o veículo
antes de comprar
;
que nunca passou em frente a Concessionária Honda Shori; que estava no Bairro Boa Vista;
que comprou o veículo no Bairro Boa Vista; que o veículo foi apreendido no mesmo dia; que seu filho tem 08 anos atualmente; que não tem recibo de pagamento;
que o simulacro não estava na bolsa de sua companheira; que o simulacro estava no banco de trás do veículo;

que o seu filho também estava no banco de trás
;
que o período de tempo entre o momento da compra do veículo e a abordagem policial foi de 30 a 40 minutos;
que a sua companheira sabia que iria comprar o veículo e o valor a ser pago; que confessou para um policial militar que comprou um veículo na OLX; que já foi condenado anteriormente por porte ilegal de arma, receptação e adulteração de chassi".

Interrogada em Juízo (Id. 3336532, mídia anexa), a segunda apelante
STAICEN SHERON DE OLIVEIRA
declarou que "não estava perto da Concessionária Honda Shori; que estava no Bairro Boa Vista; que não ligou para o proprietário do veículo em momento nenhum; que foi no local para ver o veículo; que na época seu filho tinha 06 (seis) anos de idade; que o simulacro não estava em sua bolsa; que
o simulacro estava dentro de uma bolsa que estava no carro
; que a bolsa que estava no veículo não era sua;
que o período de tempo entre o momento da compra do veículo e a abordagem policial foi
menos de 01 hora"
.

Por sua vez, a vítima
RICARDO FERNANDES DA MOTA
declarou em Juízo (Id. 3336532, Vol. 02, p. 67) "que
anunciou o
seu
ve
í
culo para venda no OLX
; que no dia dos fatos um homem ligou para o informante marcando para ver seu carro às 19hs, próximo a Honda Shori; que chegando ao local combinado
viu
o
s acusados passando por
s
i juntamente com uma crian
ç
a pequena, porém nada conversaram
; que minutos após chegou uma terceira pessoa, identificando-se como a pessoa interessada em seu veículo, pedindo para fazer teste drive, no que foi aceito;
que durante o
test
drive
, em uma rua pr
óxima
ao valão, a terceira pessoa sacou o que parecia ser uma arma de fogo, determinou que o informante sa
í
sse do ve
í
culo, informa
n
do tratar-se de u
m
assalto
; que imediatamente o informante saiu do veículo e acionou a Polícia;
que seu carro foi recuperado cerca de 20 minutos ap
ó
s a crime;

qu
e ao ouvir
a
voz
da acusada na delegacia
teve certeza absoluta de que era a mulher que ligou para si para tratar do ve
í
culo
; que a pessoa que anunciou a assalto não é a do acusado".

Digno de nota registrar, ainda, que, em Juízo (Id. 3336532, Vol. 02, p. 65), a testemunha David Mariano de Oliveira ratificou as declarações prestadas na esfera policial, tendo declarado que acompanhou Ricardo até a Honda Shori pois o mesmo disse que provavelmente iria vender o carro e precisava de carona para voltar para casa;
que viu quando u
m
casal co
m
uma crian
ç
a pequena, de cerca de
0
5
a 0
6 anos de idade, passou pela v
ítima
e por si; que o que chamou a aten
ção
e fez co
m
que pudesse reconhecer o casal era
m
as suas vestimentas e a crian
ç
a; que minutos após o casal passar, um homem chegou e se identificou como sendo a pessoa interessada no veículo e saiu com Ricardo para fazer um
test drive
; que sabe informar, pelo que Ricardo lhe contou, que este homem apontou o que para ele seria uma arma de fogo exigindo que entregasse o veículo, no que foi atendido; que do local onde Ricardo foi deixado até o local de partida durou cerca de 15 minutos de caminhada; que no local da blitz onde o veículo foi apreendido pode verificar que os acusados eram o casal que por eles havia passado;
que soube posterior
m
ente pelo Delegado que os acusados havia
m
confessado o crime e dissera
m
que havia
m
pago a u
m
terceiro para roubar o ca
r
ro
.

Sabatinado em Juízo, a testemunha Policial Militar Romilson Rocha da Conceição (Id. 3336532, Vol. 02, p. 69) declarou que
os dois acusados quando abordados estavam no interior do veículo Cerato e no mesmo foi apreendida uma bolsa e um simulacro de arma de fogo
; que, quando da abordagem, já tinha conhecimento de que o veículo havia sido roubado; que com os acusados havia uma criança de cerca de 03 a 04 anos de idade;
que o simulacro estava no interior da bolsa e no banco de trás do veículo
; que os acusados disseram ter comprado o veículo Cerato; que as vítimas reconheceram os acusados como autores do crime.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Além disso, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse contexto, oportuno consignar que, não obstante os acusados tenham negado, veementemente, a prática delitiva e que tivessem passado próximo à Concessionária Honda Shori,

a
vítima e a testemunha David são firmes em declarar terem visto os denunciados juntamente com uma criança próximo ao referido local minutos antes da chegada do terceiro indivíduo que se apresentou como interessado na compra do veículo
.

Além disso,
a vítima reconheceu a voz da ré Staicen
como sendo a da pessoa que manteve contato telefônico para tratar da compra e venda do veículo.

Acrescente-se, ainda, que, no tocante ao lapso temporal entre a ação delituosa e a blitz policial, a vítima declarou que
seu carro foi recuperado cerca de 20 minutos ap
ó
s a crime,
havendo o acusado Carlos dito que o período de tempo entre a suposta compra do veículo pelos acusados foi 30 a 40 minutos.

Nesse sentido, é de se pontuar que o acusado Carlos declarou em Juízo haver adquirido o veículo de um cliente, de prenome Lucas, para o qual presta serviços de “garoto de programa”,
tendo dito que vistoriou o veículo e entabulou uma negociação quanto ao valor do veículo e a forma de pagamento
.

No entanto,
não soube explicar o fato de ter sido apreendido na posse do veículo, aproximadamente 20 minutos após a subtração, além de não ter apresentado qualquer recibo do valor pago
, que, segundo informou em Juízo, foi uma entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie.

Outrossim, os acusados divergem quanto ao local onde foi encontrado o simulacro de arma de fogo, pois enquanto o réu Carlos diz que estava sobre o banco de trás, a ré Staicen declara que o simulacro estava dentro de uma bolsa que estava no carro.

À vista disso, há que se reconhecer que o
arcabouço probatório é robusto para
demonstrar, com firmeza,
a autoria delitiva
quanto ao crime de roubo

do
s

apelante
s
, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

De igual modo, não há como prosperar o pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), para o crime de receptação culposa, disposto no art. 180, § 3º, do Código Penal, porquanto inexistem quaisquer elementos probatórios que permitam supor a conduta culposa dos apelantes.

Ao contrário, restou cabalmente comprovado a prática delituosa com violência contra a vítima, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, estando presentes as elementares do crime de roubo majorado.

Superada tal aresta, os apelantes postulam o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Ora, na primeira fase da dosimetria, em relação ao primeiro apelante,
CARLOS MAGNO MARCO SILVA
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes e circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e, em relação à segunda apelante,
STAICEN SHERON DE OLIVEIRA
, foram sopesados negativamente os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo sido fixada a reprimenda basal de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nesse contexto, revela-se escorreita a desvaloração da culpabilidade, arregimentada, para ambos os réus, no fato de que se trata de crime cometido mediante simulação e engodo prévio à vítima, denotando clara premeditação, o que comporta maior censura.

De igual modo, devidamente justificada a desvaloração das circunstâncias judiciais, em razão dos réus terem cometido o crime acompanhados do filho menor de idade.

Desse modo, considerando que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário; e levando-se em conta a negativação de 03 (três) vetoriais em relação ao primeiro apelante e de 02 (dois) moduladores em relação à segunda apelante, não há quaisquer reparos a serem realizados na reprimenda basal imposta aos apelantes.

Na segunda fase, não há como reconhecer a atenuante de confissão espontânea postulada pelo primeiro apelante, visto que este permaneceu em silêncio na esfera inquisitorial (Id. 3336532, Vol. 01, pp. 27), havendo negado a prática delitiva em Juízo.

De igual modo, não há que se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 66, do Código Penal, em favor da segunda apelante, ante a ausência de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime.

Mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)